Tribunal: TJES
Processo: 5005059-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005059-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTON RICARDO
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. QUITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SOLDO.
ASTREINTES
. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Assim como entendeu o Julgador de origem, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça recentemente reconheceu que “
A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1º, caput da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo.
Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.
Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes
.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180108763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021) (g.n.)

2. Não há como se afastar a possibilidade de comprovação do pagamento do pecúlio-resgate devidamente calculado e pago sobre o soldo, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente.

3. Ao contrário do alegado pelo agravante, houve pedido expresso de sua redução das
astreintes
no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada. Ainda que assim não fosse,
“[...] É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Milton Ricardo contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelo agravante, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela recorrida,
“
para
DECLARAR
como descontados indevidamente o valor de R$ 3
9,50
(trinta e
nove
reais e
cinquenta
centavos), entre os meses de
agosto de 2011
a
abril de 2013
, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida.
DECLARO
, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação.
FIXO
o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte
[...]”
.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão violou os princípios da preclusão, da coisa julgada e da segurança jurídica, tendo em vista que o magistrado reconheceu, em sede de cumprimento de sentença, a quitação do pecúlio resgate, embora tal fato não tenha sido suscitado na ação de conhecimento; (b) o pecúlio deve incidir sobre o subsídio, tendo em vista que não mais é previsto o soldo como forma de pagamento desde a edição da Lei Complementar 420/2007; (c) analisando os contracheques, é possível constatar que as contribuições tiveram o subsídio como base de cálculo; (d) os precedentes mais atuais do TJES estabelecem o subsídio como base de cálculo do pecúlio resgate; (e) ainda que se admita o pagamento administrativo, seu valor foi apurado com base no soldo e não subsídio; (f) o magistrado, mediante fundamentação dissociada da realidade do processo, reduziu a multa diária em duas oportunidades, inicialmente para 15% do valor executado, respeitado o limite mínimo de R$ 10.000,00 e, posteriormente, para R$ 5.000,00; (g) ainda que autorizado ao magistrado revisar a multa, não pode fazê-lo a qualquer tempo e de qualquer forma, notadamente para alterar valores já consolidados.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recurso não merece provimento.

Assim como entendeu o Julgador de origem, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça recentemente reconheceu que “
A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1º, caput da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo.
Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.
Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes
.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180108763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021) (g.n.)

Da análise do contracheque do recorrente colacionado à fl. 28 da ação originária é possível observar que no ano de 2011 o subsídio por ele recebido era no valor de R$ 4.553,51 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), o que afasta a tese do agravado que tal valor serviu de base para o desconto da contribuição de 4% (quatro por cento) da CBMEES, uma vez que o referido desconto foi no valor de R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos), evidenciando que fora calculado tão somente sobre o soldo.

Nos termos do que vem sendo decidido por este e. TJES, não seria razoável que o cálculo do pecúlio-resgate fosse realizado sobre a remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, sendo necessário que haja uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.

Além disso, não há como se afastar a possibilidade de comprovação do pagamento do pecúlio-resgate devidamente calculado e pago sobre o soldo, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente.

Sob qualquer ângulo que se analise a questão, não há que se falar em violação aos princípios da preclusão, da coisa julgada ou da segurança jurídica.

Quanto às
astreintes
, ao contrário do alegado pelo agravante, houve pedido expresso de sua redução no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada. Ainda que assim não fosse,
“[...] É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Portanto, não havendo preclusão, inclusive
pro judicado
, não há irregularidade na redução do valor final da multa diária para uma quantia razoável e proporcional às peculiaridades da causa, que podem e devem ser consideradas pelo magistrado em sua fixação.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro a verba honorária em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 16/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.